Tribunal: TJSP
Processo: 1500399-88.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500399-88.2019.8.26.0583, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante BRUNO
LISANDRO CARLOS DE JESUS PRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso da defesa, para desclassificar o crime de tráfico
para o tipo penal do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, e julgar extinta a
punibilidade desse crime pelo cumprimento da prisão processual. Expeça-se o
alvará de soltura. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500399-88.2019.8.26.0583 -Voto no
2
Voto no 48.581
Apelação Criminal no 1500399-88.2019.8.26.0583
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de REGENTE FEIJÓ
Vara Judicial Ação Penal no 1500399-88.2019.8.26.0583
Apelante:
BRUNO LISANDRO CARLOS DE JESUS PRADO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O réu foi denunciado como incurso no artigo
33, caput, da Lei n° 11.343/06 e, em razão de fato ocorrido no dia 8 de
maio de 2019, por volta de 15h, na rua Vereador José Garcia Nogueira,
no 30, bairro Vila Assunção, Regente Feijó, quando trazia e tinha em
depósito, para fins de tráfico, 22 porções de cocaína, em forma de crack,
pesando aproximadamente 5,32 gramas, 1 pedra de maconha, pesando
aproximadamente 6,140 gramas. A ação foi julgada procedente para
condená-lo a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e
pagamento de 583 dias-multa (fls. 256-266).
Apela o réu, buscando a absolvição com base
na alegação de fragilidade do conjunto probatório e, subsidiariamente, a
revisão da pena (fls. 127-129).
Contrarrazões a fls. 325-329.
A
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifesta-se pelo não provimento ao recurso (fls. 360-371).
É o relatório.
Segundo a inicial, na data dos fatos, policiais
civis receberam delação anônima dando conta de que o réu estava
praticando o tráfico de drogas em frente a sua residência. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500399-88.2019.8.26.0583 -Voto no
3
dirigiram-se ao local para averiguações. Lá chegando, depararam-se
com o acusado e, ao ser submetido à revista, localizaram em seu poder,
as vinte e duas porções de crack, além de R$ 840,00 em notas diversas.
Ato contínuo, após terem a entrada na residência franqueada,
diligenciaram no interior, onde encontraram a “pedra” de maconha
referida.
Nas duas ocasiões em que foi ouvido o acusado
negou a traficância. Declarou ser dependente químico, recebeu o
dinheiro do seguro desemprego e pediu para uma pessoa que estava
junto comprar drogas. Afirmou ser usuário de maconha e crack. Aduziu
pedira para o rapaz, que estava junto com o depoente, buscar cinco
gramas de crack para consumirem e, como não tinha pedaço, foi trazido
tudo "embaladinho". Não sabe de quem foi comprada a droga,
acreditando que tenha sido comprada em Regente mesmo. Esclareceu
chamar Júlio o rapaz que estava junto com o declarante, o qual não
compareceu porque está preso em razão da Lei Maria da Penha.
Mencionou que toda a droga seria consumida naquela noite e não tem
nada contra os policiais. Negou que tenha dito que tinha droga para
vender.
Em contrapartida, o policial Marcos Leite de
Almeida Nascimento declarou recebera delação anônima dando conta
de que o réu estaria vendendo drogas em frente à sua casa. Assim,
foram até lá e, de fato, foi constatado que o réu estava na calçada,
tendo sido encontrado drogas em sua bermuda. Afirmou que não foi o
responsável pela abordagem do réu e, depois, entraram na casa do
acusado, com a sua autorização, sendo que, na cozinha, dentro da
geladeira, foi encontrada maconha. Aduziu, foi lavrado auto de prisão
em flagrante e o réu disse que a maconha seria destinada para
consumo próprio e a droga apreendida em seu bolso seria para a venda.
Salientou que, também, foi encontrado dinheiro, mas não lembrou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500399-88.2019.8.26.0583 -Voto no
4
valor e nem se era fruto de comercialização de drogas, pois um parente
estava no local e disse que tinha acabado de fazer o saque da quantia.
Esclareceu, na bermuda do réu, havia cocaína na forma de crack
dividida em vários papelotes, no interior de uma latinha azul.
Por sua vez, o Policial Gilberto Dutra Andrade
aduziu ter recebido ligação de um informante, dizendo que o réu estava
na frente da casa dele vendendo drogas e, então, foram até o local, onde
encontraram a Força Tática em outra operação e solicitaram apoio.
Foram à casa do réu e o viram na calçada com uma outra pessoa,
sendo que com esse terceiro nada foi encontrado. O acusado foi
revistado por policiais da Força Tática, sendo encontradas com ele 22
porções de crack. O declarante presenciou o encontro da droga e o
acusado confessou que essa seria destinada à venda e franqueou a
entrada dos policiais em sua casa, onde foi encontrada mais uma
porção de maconha no congelador, a qual ele disse que era para uso.
Também foi localizada a quantia de R$ 840,00 que o acusado disse ser
decorrente do seguro desemprego. Aduziu, ainda, que havia outras
delações de tráfico envolvendo o acusado e, inclusive, o recorrente é
conhecido pelo tráfico de drogas, havendo outros inquéritos em
andamento, envolvendo outras práticas. Afirmou que o réu admitiu que
iria vender a droga encontrada na bermuda, sem nenhuma violência ou
coação, e cada unidade seria comercializada por dez reais.
O laudo de constatação e o exame químico-
toxicológico registraram a quantidade e natureza das drogas
apreendidas: 3,99 gramas líquidas de cocaína e 5,99 gramas de
maconha (fls. 31-32).
Se não comprovam fatos que os tornariam
suspeitos, os depoimentos dos policiais militares devem ser aceitos
como outro qualquer. Ademais disso, o Supremo Tribunal Federal já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500399-88.2019.8.26.0583 -Voto no
5
manifestou: "a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou,
tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não
se harmonizem com outras provas idôneas" 1.
Ressalte-se
que
a
apelante,
em
seu
interrogatório, negou o tráfico e sustentou a condição de usuário. Anote-
se não ser inviável que o acusado possuísse as drogas para tal fim,
quando surpreendido pelos agentes públicos, ou estivesse no local
apenas para comprar o entorpecente, caracterizando-se a conduta
típica prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, sobretudo porque a
quantidade apreendida não se revela excessiva para o consumo pessoal.
Por isso, esta Câmara tem decidido:
“Para que a prova testemunhal seja válida para
fundamentar a conclusão acerca do delito de comércio ilegal de drogas, é
necessário que se reporte a fatos que a induzam. Não basta informar
delação anônima imputando-o no local, se nenhuma movimentação nesse
sentido foi percebida e a quantidade do material apreendido não
revelava, com larga margem de segurança, ser destinado a esse fim.” 2
Destarte, ainda que os policiais desconfiassem
do comportamento do acusado, deveriam ter agido com maior cautela,
esperando surpreendê-lo na prática de algum contato com outra
pessoa, capaz de evidenciar o delito. Com isso, poderiam realizar a
prisão em flagrante, envolvendo o provável usuário e adquirente, o que
emprestaria respaldo à imputação do crime.
1 STF - 2a T. - HC n. 74.522-9/AC - Rel. Ministro Maurício Corrêa - DJU 13/12/96, pág.
50.167.
2 Apelação Criminal 1.165.450.3/0 de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500399-88.2019.8.26.0583 -Voto no
6
Sem a realização dessa prova e não sendo a
quantidade de droga apreendida incompatível com a simples aquisição
para uso pessoal, não se pode ter como provado o delito mais grave,
sendo justa a desclassificação do crime.
Depois, o fato de estar portando a quantia
em dinheiro acima descrita, não conduz à conclusão de que
estaria realizando tráfico ilícito de entorpecente. No caso
vertente, a simples posse de papel-moeda não implica concluir
que seja oriunda do comércio da droga. Não há nos autos,
prova suficiente que vincule a circunstância de estar o réu
portando dinheiro, com o ato de comercialização do
entorpecente, elementar do tipo penal descrito no artigo 33 da
Lei 11.343/06.
Entretanto, a nova legislação aplicada não
prevê pena privativa de liberdade para o ilícito penal acolhido no
julgado e, assim, considerado primário e de bons antecedentes, deve ser
imposta a sanção prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/2006, o
que ora se determina.
Contudo,
pelo
cumprimento
da
prisão
processual, porquanto preso desde a data do fato criminoso, julga-se
extinta a punibilidade, pela detração anômala, por analogia ao artigo 42
do Código Penal.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da defesa, para desclassificar o crime de
tráfico para o tipo penal do artigo 28, inciso I, da Lei
11.343/06, e julgar extinta a punibilidade desse crime pelo
cumprimento da prisão processual. Expeça-se o alvará de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500399-88.2019.8.26.0583 -Voto no
7
soltura para imediato cumprimento.
Figueiredo Gonçalves
relator